Tribunal: STF
Processo: ARE 1372773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. PROFESSOR EM FUNÇÃO DOCENTE. FÉRIAS CONCEDIDAS A MENOR PELA MUNICIPALIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PAGO SOBRE TRINTA DIAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ REFERIDO TEMPO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL AOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. 1) "''PREVENDO EXPRESSAMENTE A LEI MUNICIPAL QUE OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO QUE ESTIVEREM NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOCENTE TÊM DIREITO A FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, O TERÇO ADICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE GOZO, NÃO CABENDO RESTRINGI-LO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA DIAS). AINDA MAIS QUANDO TAIS SERVIDORES EFETIVAMENTE GOZAM A TÍTULO DE FÉRIAS TODO O PERÍODO ESTABELECIDO NA LEI.' (TJSC, AC N. 2013.064946-2, REL. DES. JAIME RAMOS, J. 16.12.13).' (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0006436-28.2012.8.24.0028, DE IÇARA, REL. DES. FRANCISCO OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05-02-2019)". (AC N. 0006444-05.2012.8.24.0028, DE IÇARA, REL. DES. JAIME RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 30-7-2019). 2) “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008 QUE PREVÊ O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE O ESTATUTO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0303306-80.2018.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 02-09-2020)”. DIREITO, ADEMAIS, QUE DECORRE DA PREVALÊNCIA DA LCM 19/08 (ESPECIAL) EM RELAÇÃO À LC 39/12 (GERAL). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 7º, XVII, 37, caput e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente